Tribunal: TJDFT
Processo: 0731217-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PETROBRÁS. S.A. QUESTÃO OBJETIVA ANULADA ADMINISTRATIVAMENTE. ATRIBUIÇÃO INDISTINTA DA PONTUAÇÃO. ERRO MATERIAL NA APLICAÇÃO DO GABARITO DEFINITIVO. CONTROLE DE LEGALIDADE. POSSIBILIDADE. CADASTRO RESERVA. VAGAS RESERVADAS. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO AUTODECLARADO NEGRO. INDIFERENÇA PARA A LISTA FINAL.
1. Evidenciado que a própria banca examinadora anulou questão constante da prova objetiva, a pontuação correspondente deveria ter sido atribuída a todos os candidatos, consoante previsão editalícia.
2. Constatado erro material na avaliação da prova objetiva, em razão de ter sido aplicado gabarito em que o item teria tido a resposta alterada, ao invés de anulada, a resultar em violação ao instrumento convocatório do certame, impõe-se a correção do vício de ilegalidade.
3. Consoante o art. 3o, da Lei no 12.990/14, cujas disposições foram reproduzidas no edital, os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso, não se computando aqueles aprovados na lista geral para efeito de preenchimento das vagas reservadas. Logo, não procede a pretensão de exclusão dos nomes que constam de ambas as listas. Semelhantemente, no que se refere aos portadores de deficiência, o edital determinou que o nome do candidato figurasse em lista à parte e, também, na de classificação geral, com observância dos critérios de alternância e proporcionalidade para fins de nomeação.
4. Estando previsto que a eliminação de candidato autodeclarado negro, mas não reconhecido como tal pela comissão, não resultaria em convocações suplementares, não procede o pleito de que o nome do candidato eliminado por tal razão seja suprimido da lista final.
5. Apelo parcialmente provido.